Tribunal: TJDFT
Processo: 0746577-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu quanto à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A Acusação sustenta a suficiência de provas de autoria para respaldar o decreto condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas aptas e suficientes para comprovar a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova produzida sob contraditório judicial que comprove inequivocamente a autoria delitiva.
4. A imputação da propriedade da droga ao réu baseou-se unicamente nas declarações de sua ex-companheira, prestadas na delegacia em um contexto de violência doméstica. Contudo, tal testemunha não foi ouvida em juízo, tornando o seu relato extrajudicial, por si só, insuficiente para sustentar um decreto condenatório
5. O depoimento judicial do policial militar que atendeu à ocorrência de violência doméstica configura-se como testemunho indireto, de ouvir dizer, pois o agente apenas reproduziu a narrativa feita pela ex-companheira do acusado e não o presenciou na posse ou na prática de tráfico da substância apreendida.
6. A existência de outro processo criminal em desfavor do réu não pode ser utilizada como fundamento para presumir a autoria delitiva, sob pena de afronta à presunção de inocência.
7. Diante da insuficiência probatória quanto à autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a manutenção da absolvição com base no princípio in dubio pro reo é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968240, 0735586-53.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025; Acórdão 1935163, 0748300-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024.